Tribunal: TJDFT
Processo: 0702421-45.2017.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. PREPARO. DESNECESSIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. REQUISITOS. CONCESSÃO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE MÍNIMA COMPLEXIDADE.
1. Rejeita-se a preliminar de intempestividade do recurso. 1.1. O prazo para a executada recorrer da sentença se iniciou após julgamento dos embargos de declaração, cuja decisão foi publicada em 17/10/2018, de tal sorte que se mostra tempestivo o recurso interposto em 09/11/2018, observada a metodologia de contagem em dias úteis determinada pelo art. 219 do vigente Código de Processo Civil;
2. Não é fato impeditivo ao conhecimento do apelo autoral a ausência do comprovante de preparo, na medida em que o recurso objetiva, justamente, a concessão da gratuidade de justiça, que, segundo alegado, foi pleiteada desde a inicial, porém sem que, a seu respeito, tenha o juízo de origem se manifestado;
3. Nos termos do art. 99, §3°, do Código de Processo Civil, para efeito de concessão da gratuidade de justiça, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, cabendo à parte adversa impugnar o pleito com a apresentação de elementos que contradigam a declaração firmada pelo requerente;
4. O art. 85, §2°, do vigente Código de Processo Civil, objetiva estabelecer padrão normativo para fixação da verba honorária, condizente com o grau de trabalho desenvolvido, a complexidade e o tempo necessário à defesa da parte vencedora, critérios, portanto, que permitem valoração pelo julgador, sobretudo diante de casos em que, a despeito do valor exagerado da causa, a atividade exercida pelo patrono não excedeu o mínimo de complexidade exigido em demandas judicias corriqueiras;
5. Apelação da Autora conhecida e provida.
6. Apelação da Ré conhecida e desprovida.